Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-02.2023.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes, desobediência e crimes de trânsito (artigos 305 e 311, ambos do CTB), em concurso material. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Tráfico. Esclarecimentos prestados pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes, desobediência e crimes de trânsito (artigos 305 e 311, ambos do CTB), em concurso material. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Tráfico. Esclarecimentos prestados pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Apelante trazia consigo drogas fracionadas (29 porções de cocaína), prontas para o comércio, além da quantia em espécie de R$580,00, cuja procedência lícita não demonstrou, sem olvidar que já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com referida atividade ilícita. Desobediência. Policiais militares confirmaram que avistaram o acusado conduzido veículo automotor em alta velocidade e lhe deram ordem de parada, que foi desobedecida, e sua detenção apenas foi possível depois que colidiu contra um coqueiro. Art. 305, do CTB. Prova produzida nos autos bem demonstrou que o acusado provocou acidentes e fugiu dos respectivos locais, buscando evitar a responsabilidade civil e criminal Art. 311, do CTB. Crime caracterizado. Réu imprimiu velocidade excessiva ao veículo que conduzia e desrespeitou sinalização de trânsito, causando acidentes. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base de cada crime fixada no percentual de 1/5 acima do mínimo legal, o que se justificou pela existência de ações penais em curso e pela versão apresentada pelo acusado em Juízo. Impossibilidade. Ações penais em curso não se prestam a fundamentar o incremento da pena-base, sob pena de violação à Súmula 444 do C. STJ. Negativa de autoria pelo réu é abrangida pelo direito a não autoincriminação. Precedentes desta Egrégia Câmara de Direito Criminal. Basilares reconduzidas ao mínimo legal. Inviável a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Natureza, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias, sem olvidar que o acusado usufruía do benefício da liberdade provisória concedida em ação penal que apura a prática de crime idêntico. Evidenciada a habitualidade criminosa. Concurso material de infrações que justificaram a somatória das reprimendas. Regimes prisionais não comportam abrandamento. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, bem como pelo que dispõe o artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.